Tribunal: TJDFT
Processo: 0735886-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735886-44.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ADERIVALDO LEITE DE ANDRADE AGRAVADO: VELSUITE ALVES LAMOUNIER RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Nada a prover acerca da petição de ID 63141217, porquanto no Ato Ordinatório de ID 62613339 consta que, em cumprimento ao art. 1o, inc. II, da Portaria no 02 da Presidência da Primeira Turma Cível, de 11 de abril de 2016, disponibilizada no DJ-e no dia 12 de abril de 2016, a parte agravada foi intimada para apresentar manifestação ao agravo interno no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator